Tribunal: TJPA
Processo: 0005027-14.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005027-14.2016.8.14.0009

EMBARGANTE: ELY JUNIOR BAILOSA DE AVIZ

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. VOTO QUE NÃO SUSTENTOU A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO, PELA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO, A TEOR DO ART. 226 DO CP E A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, AO ART. 189 DO CP, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, NA MEDIDA EM QUE O JUÍZO SENTENCIANTE INDEFERIU A OITIVA DE SUAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE. RECURSO QUE VISA APENAS REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida ou sanada. Observa-se que os motivos esposados nos presentes embargos declaratórios demonstram, tão somente, o mero inconformismo do embargante com a decisão de não provimento recursal, tanto que apenas reitera as teses sustentadas nas razões da apelação. Recurso que intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. Embargos rejeitados, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ely Júnior Bailosa de Aviz
em face do v.
Acórdão inserto no ID nº 6387503
,
julgado
em
27/04/2021
, que, nos autos da Apelação Criminal,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA, PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. CRIME PRATICADO COM FACA (ARMA BRANCA). INCIDÊNCIA DA NOVA LEI Nº 13.654/2018. MAJORANTE QUE DEVE SER REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO E COMPARSA QUE PRATICARAM O CRIME USANDO ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO (FABRICAÇÃO CASEIRA) PARA CONSTRANGER E AMEAÇAR A VÍTIMA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MAJORANTE NO CÔMPUTO DA PENA. REPRIMENDA CORRETA, JUSTA E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento na delegacia e em juízo do acusado pela ofendida, o depoimento de testemunha ocular do fato (irmã da vítima) e o depoimento do policial responsável pela prisão do acusado.

2. O depoimento da vítima foi claro e uníssono com os elementos de prova colhidos tanto na fase judicial, quanto na fase inquisitorial, relatando de modo inequívoco que reconheceu o apelante Ely como sendo um dos autores do assalto perpetrado. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade do depoimento do policial responsável pela prisão do acusado, uma vez que, seguro na narrativa do fato e coerente em suas declarações, merece credibilidade.

4. A causa de aumento de pena do art. 157, §2º, do CPB (emprego de arma) foi revogada pela nova Lei nº 13.654/2018, assim, deve retroagir de forma a beneficiar o recorrente, por se tratar de
novatio legis in mellius
, já que o crime foi praticado com uso de faca. Ocorre que, da leitura atenta dos autos, o acusado e o seu comparsa praticaram o crime de roubo utilizando 01 (um) arma de fogo e 01 (um) arma branca. Dessa forma, entendo que, pela utilização da arma de fogo (fabricação caseira) no delito, a causa de aumento deve se manter, sendo aplicada a antiga (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), antes da entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, eis que mais benéfica ao acusado, tendo sido o crime praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.

5. A matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. A majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega o embargante, em
razões
(doc. ID 6387505 – págs. 573/576) que a decisão objurgada foi
omissa
, posto que
não sustentou a ausência de provas suficientes à condenação, pela ausência de procedimento de reconhecimento, a teor do art. 226 do CP e a violação ao princípio da verdade real, ao art. 189 do CP, bem como ao princípio da ampla defesa, na medida em que o juízo sentenciante indeferiu a oitiva de suas testemunhas de defesa
.

Para a defesa, são cabíveis os presentes Embargos de Declaração para
fins de prequestionamento
, devendo ser
enfrentada a matéria infraconstitucional e constitucional acima apontada
, sanando a
omissão do acórdão
, manifestando-se expressamente sobre os pontos destacados.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11128659 – págs. 606/609), o Promotor de Justiça de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento aos embargos
, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
rejeição dos embargos de declaração
(parecer doc. ID 11264768).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos, não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.
O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida ou sanada
.

No cenário jurídico-legal brasileiro,
os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP
, o que não se verifica no caso em concreto.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado
, que ficou claramente decidida, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Todas as teses levantadas pelo apelante/embargante foram devidamente analisadas pela 1ª Turma de Direito Penal, quando do julgamento do recurso de apelação.
Essa Relatora, ao proferir o seu voto, conheceu do recurso e lhe negou provimento, o que foi acatado, à unanimidade, pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Penal, não pairando sobre o julgado qualquer omissão
. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão objurgado se encontra suficientemente fundamentado quanto a possibilidade de incidência do princípio da insignificância na espécie
. 2.
In casu
, não existe vício a ser sanado, eis que da simples leitura do acórdão embargado
depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada
. 3. A ofensa a princípios insertos na Constituição Federal há de ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Carta Política, e não pela via dos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento. 4.
Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no HC nº 177.237/RS, Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1º/2/2012).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Este Superior Tribunal possui orientação no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre matéria versada em parecer do Ministério Público, o qual constitui peça meramente opinativa, desprovida, pois, de caráter de vinculação. 2. A questão relativa aos efeitos da falta grave na contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal foi suficientemente decidida no acórdão ora embargado, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser suprida.
3. É incabível o manejo de embargos de declaração quando, com intuito infringente, é nítida a pretensão do recorrente em rediscutir tese jurídica já suficientemente apreciada e discutida pelo órgão julgador, sobretudo quando inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade - no
decisum
embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC nº 200.946/RS, Relator o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 1º/2/2012).

Transcrevo parte do voto da Apelação Criminal para demonstrar que todas as matérias foram tratadas:

“(...). Ora, como se vê, não prosperam os argumentos defensivos quando contrapostos com os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, corroborados pelos demais elementos de prova constantes dos autos. Em seu depoimento judicial (mídia de fls. 37), a vítima Daniela Ribeiro Pereira descreveu de forma detalhada a empreitada criminosa,
não permitindo dúvidas quanto ao reconhecimento do acusado como um dos autores do crime
, sendo o responsável pela subtração direta do bem roubado. Relata a vítima: Que estava na Paróquia e, até então, trabalhavam na decoração; que estavam tentando fazer umas ligações para sua casa para que alguém fosse buscar a vítima e sua irmã; que então foram para o coreto, ocasião em que a vítima notou a aproximação dos mesmos; que então a vítima disse para a sua irmã: VAMOS SAIR DAQUI (textuais); que como estavam sentadas no coreto, a vítima saiu puxando sua irmã para que saíssem dali; que foi então que sua irmã percebeu os dois; que então a irmã da vítima lhe disse: NÃO, ELES NÃO VÃO MEXER COM A GENTE, ELES SÃO DO BEM (textuais);
que inclusive a vítima diz que o acusado que se encontra presente (no Fórum, não na sala de audiências) foi aluno de sua irmã
; que então se aproximaram e não deu tempo das mesmas correrem; que então cercaram as duas, vindo um por um lado e o outro pelo lado oposto; que foi quando um dos acusados colocou um bufete (arma de fabricação caseira), sendo que não se lembra se foi em si ou se foi em sua irmã; que recorda que um estava com um bufete e o outro estava com uma faca; que então pediram o celular da declarante e como estava tentando fazer ligações, estava com o celular na mão; que então entregou o celular; que não sabe onde surgiu a ideia de pedir o chip do celular; que a vítima confirma que ele jogaram o chip; que então um deles, que não lembra quem foi, disse: JOGA, JOGA O CHIP PRA ELA (textuais), sendo que, em seguida, saíram de bicicleta e foram para trás da igreja; que neste momento passava um mototáxi, tendo a vítima dito ao mesmo que acabara de ser assaltada, tendo este saído atrás dos acusados, porém não os encontrou; que posteriormente, o acusado foi preso e ela e sua irmã foram e o reconheceram; que perguntada se os objetos que foram roubados, foram recuperados, esta disse que não; que os acusados estavam sem capuz, porém ressalta que o acusado estava de boné; que eles estavam de cara limpa; que havia claridade, pois era de manhã; que a irmã dela era professora do ora acusado, logo não tendo dúvidas de que era ele um dos autores do delito. (Depoimento extraído da sentença penal condenatória às fls. 52-v/53). Ora, o depoimento da vítima não deixa dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo e arma branca, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu.
Na fase inquisitorial, o depoimento da vítima e o reconhecimento do réu por fotografia efetuado na delegacia (fls. 08 do IPL em apenso) são provas mais que suficientes à condenação
. (...). Por sua vez, o apelante negou a prática delitiva, conforme se infere do interrogatório judicial, mídia de fls. 37, afirmando que, no dia dos fatos, não estava na cidade, que se
encontrava no interior. Ocorre que tal versão não foi comprovada nos autos pelo acusado, o álibi sustentado pelo recorrente não restou confirmado por nenhuma prova trazida aos autos. Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição. (...)”.

Sendo assim, observa-se que os motivos esposados nos presentes embargos declaratórios demonstram, tão somente,
o mero inconformismo do embargante com a decisão de não provimento recursal
, tanto que apenas reitera as teses sustentadas nas razões da apelação.

Dessa forma,
não há, em sede destes embargos, como se rediscutir tal matéria
.

Pelo exposto,
rejeito os embargos declaratórios
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022